Tribunal: TJBA
Processo: 8044177-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044177-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. O acórdão embargado incorreu em vício ao não direcionar especificamente o cumprimento da obrigação, sendo necessário esclarecer que a determinação deve ser cumprida pela BRADESCO SAÚDE S/A, por ser esta a operadora do plano de saúde e a única que detém os meios necessários para dar efetivo cumprimento à obrigação imposta. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8044177-29.2022.8.05.0000
.4
, em que figuram, como embargante,
GRANADA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,
e, como embargados,
MARCIA NUNES RODRIGUES e BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
ac
o
lher
os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA